Tribunal: TJSP
Processo: 0051992-61.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000252361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0051992-61.2014.8.26.0114,
da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado GABRIEL RODINEI NOGUEIRA CANASSA, é
apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso
ministerial para reconhecer a qualificadora do emprego de arma de fogo e
aplicar o concurso material entre crimes, bem como deram parcial provimento
ao apelo defensivo para afastar a majoração da pena-base e reconhecer a
primariedade do réu, reajustando as sanções ao total de onze anos e quatro meses
de reclusão e vinte e três dias-multa, no piso mínimo. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 2 de março de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0051992-61.2014.8.26.0114 Comarca de Campinas.
Apelação Criminal no 0051992-61.2014.8.26.0114
4a Vara
Criminal de Campinas.
Apelante/Apelado: Gabriel Rodinei Nogueira Canassa
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 35.259
1. Perante o Juízo de Direito da 4a Vara
Criminal da Comarca de Campinas, o réu Gabriel Rodinei
Nogueira Canassa foi denunciado como incurso nos artigos
157, § 2o, I e II, e 158, § 3o, ambos do Código Penal, em
concurso material, porque no dia 24 de setembro de 2014, por
volta das 20h00, na Rodovia SP 075, Km 64, próximo ao
Aeroporto de Viracopos, naquela cidade, agindo em concurso
com dois indivíduos não identificados, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu, para proveito
comum, o veículo “Fiat/Punto”, placas EVR-9794, um aparelho
celular, marca “Samsung Galaxy Win”, uma mala com diversos
objetos, documentos, um notebook, acessórios de informática,
cordões de fibra ótica, um rádio “Motorola Nextel” e dois óculos
de sol, tudo pertencente a Rodrigo Gonçalves Silva, bem como
porque, na mesma ocasião e em atuação conjunta com os
comparsas, constrangeu a vítima, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo e restrição de sua
liberdade, a fornecer seus cartões bancários e respectivas
senhas, a fim de obter indevida vantagem econômica.
Ao término da instrução, a ação penal
foi julgada parcialmente procedente e o réu condenado como
incurso nos artigos 157, § 2o, II e 158, § 3o, c.c. 71, todos do
Código Penal, a onze anos e oito meses de reclusão, em
regime prisional inicial fechado, e dezoito dias-multa, no piso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0051992-61.2014.8.26.0114 Comarca de Campinas.
mínimo.
Inconformados, o Ministério Público e o
réu recorreram, aquele pretendendo o reconhecimento da
qualificadora do emprego de arma de fogo e do concurso
material entre os crimes de roubo e extorsão, ao passo que o
último pretende a absolvição por falta de provas ou a mitigação
das penas e do regime de prisão.
Regularmente processados os recursos,
pelo provimento unicamente do apelo ministerial opinou a
douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Impossível a almejada absolvição,
pois o conjunto probatório demonstrou a culpabilidade do réu
pela prática dos crimes de roubo e extorsão imputados na
denúncia.
De fato, a autoria delitiva, que até então
era desconhecida, foi elucidada por meio de denúncia anônima
dando conta do envolvimento do réu Gabriel nos fatos,
informando o endereço dele, o qual foi surpreendido na posse
do aparelho celular da vítima, que o reconheceu com um dos
autores do delito na delegacia. Nesse sentido o relatório final
de investigações e o depoimento dos policiais inquiridos (fls.
88/91 e mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0051992-61.2014.8.26.0114 Comarca de Campinas.
Sempre que interrogado, o réu negou a
prática delitiva, sustentando em Juízo ter adquirido o aparelho
celular na feira do rolo (fl. 21 e mídia digital).
Porém, a pueril versão exculpatória do
réu em Juízo não tem nenhuma credibilidade e por esse motivo
não comporta acolhida.
Com efeito, o ofendido declarou estar
chegando ao aeroporto quando foi abordado por três indivíduos
que anunciaram o sequestro e o colocaram no banco de trás do
seu próprio veículo, junto com o réu Daniel, que apontava uma
arma de fogo contra sua cabeça. Narrou ter sido deixado em
um terreno baldio, onde ficou sob a vigilância de Daniel por
cerca de duas horas, enquanto os outros dois indivíduos
usavam seus cartões bancários para efetuar saques e
compras. Por fim, contou que os agentes o abandonaram
próximo a uma favela e se evadiram levando seu veículo e
diversos
pertences
seus,
os
quais
foram
parcialmente
recuperados alguns dias depois, esclarecendo ter reconhecido
o réu graças a uma selfie que ele tirou com o seu celular no dia
dos fatos (fls. 19/20 e mídia digital).
Nos aspectos relevantes, os policiais
militares inquiridos relataram terem recebido denúncia anônima
dando conta da localização de um dos autores de um roubo de
carro praticado dias antes, razão pela qual diligenciaram no
endereço informado e abordaram o réu, que foi surpreendido
na posse do aparelho celular da vítima, cujo veículo subtraído
estava estacionado nas proximidades, ainda com os cartões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0051992-61.2014.8.26.0114 Comarca de Campinas.
bancários em seu interior. Noticiaram terem conduzido o réu à
delegacia, quando então ele foi prontamente reconhecido pela
vítima, que o apontou como o indivíduo que ficou tomando
conta dela enquanto os demais agentes sacavam dinheiro do
banco (fls. 17/18 e mídia digital).
Como se vê, a versão exculpatória
pouco convincente apresentada pelo réu não poderia mesmo
prevalecer sobre os firmes elementos de convicção reunidos
nos autos. Aliás, a defesa nada trouxe de mais substancial que
pudesse afastar a segura conclusão de que ele efetivamente
foi um dos autores do roubo e extorsão em tela.
Oportuno
ponderar
que
nem
os
policiais, nem a vítima, conheciam o réu até a ocasião dos
fatos e, também por isso, não tinham motivo algum para
falsamente incriminá-lo, de modo que seus relatos merecem
prestígio e essa prova era suficiente para justificar o
acolhimento da acusação.
Importante frisar que nos crimes contra
o patrimônio, quase sempre cometidos na clandestinidade, a
narrativa do ofendido ganha especial relevo, pois foi ele quem
sofreu a ação delituosa e, assim, pode esclarecer com
segurança como o fato realmente ocorreu e apontar quem dele
participou. Nesse sentido já se decidiu que, “Em sede de crimes
patrimoniais,
o
entendimento
que
segue
prevalecendo,
sem
nenhuma razão para retificações, é no sentido de que a palavra da
vítima é preciosa no identificar o autor de assalto” (JUTACRIM
95/268; nesse mesmo sentido: RJDTACRIM 25/319). Na lição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0051992-61.2014.8.26.0114 Comarca de Campinas.
TOURINHO FILHO, “a vítima do crime, em geral, é quem pode
esclarecer, suficientemente, como e de que maneira teria ele
ocorrido. Foi ela quem sofreu a ação delituosa e, por isso mesmo,
estará apta a prestar os necessários esclarecimentos à justiça.”
(“Processo Penal”, 3o vol., Saraiva, São Paulo, 1993, p. 259).
De igual modo, merece prestígio o
relato dos policiais inquiridos, contra os quais nada de concreto
se demonstrou que possa tisnar de parcialidade o que
afirmaram. Aliás, a condição de agentes públicos não retira a
credibilidade de suas narrativas, notadamente se estão em
sintonia com os demais elementos de convicção reunidos,
como aqui acontece.
O colendo Supremo Tribunal Federal já
decidiu que “o valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia
do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando
se
demonstrar
-
tal
como
ocorre
com
as
demais
testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.”
(HC no 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em
18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Se não bastasse, é cediço que em tema
de delito patrimonial, a apreensão do bem subtraído em poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0051992-61.2014.8.26.0114 Comarca de Campinas.
do agente constitui indício importantíssimo de autoria e, por
isso mesmo, impõe-se ao acusado o ônus de apresentar
justificativa plausível para o fato, sob pena de, não o fazendo,
transmudar-se tal indício em certeza, autorizando o desate
condenatório.
Foi o que aqui ocorreu. O réu foi detido
pouco tempo depois dos fatos, na posse do aparelho celular da
vítima, cujo veículo subtraído estava estacionado no terreno
baldio próximo à residência dele e ainda foi reconhecido pelo
ofendido, sendo certo que para tudo isso não forneceu
qualquer explicação, de modo que os indícios contra ele
reunidos demonstraram a prática delituosa, a bem revelar a
justiça da condenação.
A qualificadora do concurso de agentes
se tipificou, porque a dinâmica dos fatos revelada pela prova
oral comprovou haver entre o réu e os demais comparsas a
unidade de desígnios e a conjugação da vontade deles para
levar a bom termo a empreitada criminosa.
De igual modo, em que pesem as
ponderações do eminente julgador na sentença, a qualificadora
do emprego de arma de fogo ficou demonstrada.
Realmente, se a vítima afirma ter o
agente se utilizado de arma de fogo para a prática da grave
ameaça no delito de roubo, é de rigor se admitir como provado
o fato e, assim, a capacidade ofensiva do objeto empregue
para a intimidação, pois isto é o que, de regra, se verifica nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0051992-61.2014.8.26.0114 Comarca de Campinas.
crimes dessa espécie, em que se utilizam armas verdadeiras e
operantes, capazes de matar e ferir. Em casos como o dos
autos, em que a arma de fogo não é apreendida, até porque
não houve prisão em flagrante , essa é a prova possível de ser
produzida, razão pela qual se deve admitir a potencialidade
ofensiva dela.
No exame dessa circunstância, o juiz ao
proferir a sentença decide formando sua convicção pela livre
apreciação da prova, podendo se valer de testemunhos e do
relato da vítima para concluir pela tipificação da qualificadora
do emprego de arma de fogo. E como na hipótese houve
afirmação nesse sentido, era caso do reconhecimento dessa
causa de aumento de pena.
Demais disso, se a arma seria um mero
simulacro
ou
era
inoperante,
conforme
suscitado
nas
contrarrazões, nos termos do artigo 156 do Código de
Processo Penal, cabia-lhes produzir tal prova, apresentando-a
para perícia, do que aqui não se cuidou, de modo que, na
ausência dela, com o devido respeito, não se pode afastar a
majorante, pois prevalece a presunção da eficácia lesiva do
instrumento vulnerante.
A jurisprudência do colendo Superior
Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, é firme no sentido
da desnecessidade da perícia em casos como o dos autos,
como se colhe dos julgados em que se decidiu: “1. Consoante
entendimento firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior,
para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0051992-61.2014.8.26.0114 Comarca de Campinas.
inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, mostra-se dispensável
a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar
a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos
probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva
(EResp 961.863/RS). 2. O poder vulnerante integra a própria
natureza do artefato, sendo ônus da defesa, caso alegue o
contrário, provar tal evidência. Exegese do art. 156 do CPP. (...)”
(AgRg no AREsp 1076476 / RO, 5a Turma, Relator Ministro Jorge
Mussi, julgado em 04/10/2018, DJe de 10/10/2018; em igual
sentido: HC 305720, 5a Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, julgado em 06/10/2015, DJe de 13/10/2015) e “(...) 4.
No que tange à causa de aumento do delito de roubo prevista no art.
157, § 2o, inciso I, do Código Penal, a Terceira Seção deste Tribunal
Superior decidiu ser desnecessária a apreensão da arma utilizada
no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua
potencialidade
lesiva,
quando
presentes
outros
elementos
probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva
(EREsp n. 961.863/RS, Ministro Celso Limongi
Desembargador
Convocado do TJ/SP), relator para acórdão, Ministro Gilson Dipp,
Terceira Seção, julgado em 13/12/2010, DJe 6/4/2011). 5. Agravo
regimental improvido.” (AgRg no AREsp 1095239/DF, 6a Turma,
Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 26/09/2017,
DJe de 09/10/2017; na mesma trilha: HC199776, 6a Turma,
Relator Ministro Ericson Maranho, desembargador convocado
do TJSP, julgado em 20/08/2015, DJe de 10/09/2015).
Nesse sentido também o entendimento
do Pretório Excelso, por ambas as suas Turmas, como se colhe
de julgados em que ficou assente: “(...) ROUBO
ARMA DE
FOGO
APREENSÃO E PERÍCIA. A caracterização do crime de
roubo prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo utilizada e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0051992-61.2014.8.26.0114 Comarca de Campinas.
portanto, da definição da potencialidade lesiva desta última.” (HC
112654/SP, 1a Turma, relator Ministro Marco Aurélio, julgado em
03/04/2018, DJe de 17/04/2018; de igual teor: HC 103910/MG, 1a
Turma, relator Ministro Luiz Fux, julgado em 08/11/2011, DJe de
05/12/2011) e “(...) Para o reconhecimento da causa de aumento de
pena do art. 157, § 2o, I, do Código Penal, é desnecessária a
apreensão da arma de fogo e sua submissão a perícia, sendo
suficiente a demonstração do seu emprego por outro meio de prova.
Precedentes.” (HC 125769/SP, 2a Turma, Relator Ministro Dias
Toffoli, julgado em 24/03/2015, DJe de 28/04/2015; em igual
sentido: HC 111959/SP, 2a Turma, Relator Ministro Ricardo
Lewandowski, julgado em 07/08/2012, DJe de 17/08/2012).
De
outra
parte,
não
há
falar
em
“descontinuidade delitiva” da qualificadora do emprego de arma
de fogo no delito de roubo para se aplicar em favor do réu o
princípio da “reformatio in mellius”, considerando ter ele
praticado o crime antes da vigência da recente Lei no
13.654/2018, que revogou o § 1o, do artigo 157, do Código
Penal. É que da leitura da nova Lei se observa que se passou
a punir de forma específica e com maior rigor,-com o acréscimo
de dois terços-, o emprego de arma de fogo no delito de roubo,
agora previsto no inciso I, do § 2o-A, do artigo 157, do Código
Penal, abolindo-se o emprego de arma branca como
circunstância majorante do citado delito.
Diante disso, cabe prover o recurso
ministerial para reconhecer a majorante do emprego de arma
de fogo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0051992-61.2014.8.26.0114 Comarca de Campinas.
Por outro lado, como bem consignado
pela digna Promotora de Justiça, também não era caso de se
reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de roubo e
extorsão, pois o que se observa da prova colhida é que o réu e
seus comparsas praticaram condutas distintas e com desígnios
autônomos, quais sejam, subtraíram para eles, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o aparelho
celular e o veículo da vítima e depois a constrangeram,
mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de
fogo e restrição de sua liberdade por cerca de duas horas, a
fornecer seus cartões bancários e respectivas senhas, a fim de
obterem indevida vantagem econômica ao realizar compras e
saques.
Como já decidiu o colendo Superior
Tribunal de Justiça, "a extorsão não é meio necessário para a
prática do crime de roubo, tampouco o inverso, razão pela qual não
se mostra possível a aplicação do princípio da consunção entre os
referidos delitos" (REsp no 1.799.010, 6a Turma, Relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, julgado em 23.04.2019, DJe 07.05.2019) e
“(...) Na linha da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, em
situações como a dos autos, nas quais as vítimas têm seus
pertences subtraídos e, após, são obrigadas a fornecer aos réus o
cartão bancário e a respectiva senha, para a realização de saques
em sua conta corrente, ficam configurados dois crimes autônomos,
de roubo e de extorsão, em concurso material, uma vez que, embora
da mesma natureza, por serem de espécies diversas, não
possibilitam a aplicação da regra do crime único, nem do crime
continuado, ainda quando praticados em conjunto.” (REsp no
1697354, 5a Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0051992-61.2014.8.26.0114 Comarca de Campinas.
Fonseca, julgado em 17.10.2017, DJe 19.10.2017).
Na mesma trilha o entendimento do
Pretório Excelso: “A orientação dessa Corte é no sentido de que
'os delitos de roubo e de extorsão praticados mediante condutas
autônomas e subsequentes (a) não se qualificam como fato típico
único; e (b) por se tratar de crimes de espécies distintas, é inviável
o reconhecimento da continuidade delitiva (CP, art. 71).' (HC
113.900, Rel. Min. Teori Zavascki).” (HC no 114.667, 1a Turma,
Relator Ministro Marco Aurélio, Relator para o acórdão Ministro
Roberto Barroso, julgado em 24.04.2018, DJe 12.06.2018).
Justa, pois, a condenação do réu pelos
delitos de roubo majorado e extorsão, cumprindo aplicar a
regra do concurso material de infrações, como requerido no
recurso ministerial.
No tocante à dosimetria, verifica-se que
a pena-base para o delito de extorsão foi acrescida de um
quarto, “tendo em vista à sua evidente periculosidade, má conduta
social e sérias consequências dos atos praticados” (fl. 303).
Ocorre que o dolo foi normal à espécie e a fundamentação
apontada não se mostra idônea a tanto, de modo que, excluída
a indevida majoração, a base fica reduzida ao menor patamar,
de seis anos de reclusão e dez dias-multa, no piso mínimo, nos
termos do que preconiza o § 3o do artigo 158 do Código Penal.
A agravante da reincidência do réu foi
mal reconhecida, à míngua de certidão indicando condenação
definitiva anterior e de anotação de trânsito em julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0051992-61.2014.8.26.0114 Comarca de Campinas.
naquela indicada em sua folha de antecedentes, razão pela
qual o acréscimo feito na sentença é agora excluído e a sanção
mantida no patamar já fixado.
No cálculo das penas para o crime de
roubo, omisso na sentença, deve ser aplicado o mesmo critério
ora adotado para o crime de extorsão, de tal modo que a base
fica estabelecida no mínimo legal de quatro anos de reclusão e
dez dias-multa, no piso mínimo, o que impede possa a
atenuante da menoridade do réu influir no cálculo, aplicando-se
ao caso a Súmula no 231 do colendo Superior Tribunal de
Justiça que dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não
pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Na
segunda
fase,
reconhecidas
as
qualificadoras do emprego de arma de fogo e do concurso de
agentes, sem que disso se extraia a necessidade de um maior
rigor na punição, o acréscimo às sanções fica estabelecido no
menor índice de um terço, suficiente para a justa reprovação
da conduta, de modo que as penas para essa infração atingem
cinco anos e quatro meses de reclusão e treze dias-multa, no
piso mínimo.
Somadas as penas por força do cúmulo
material de delitos agora reconhecido, elas atingem o total
definitivo de onze anos e quatro meses de reclusão e vinte e
três dias-multa, no piso mínimo.
O regime prisional inicial fechado era o
único adequado em função da quantidade de sanção carcerária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0051992-61.2014.8.26.0114 Comarca de Campinas.
imposta e do elevado grau de censurabilidade da conduta.
Diante disso, para os fins especificados
é que se impõe o provimento do recurso ministerial e o parcial
provimento do apelo do réu.
3. Destarte, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso ministerial para reconhecer a
qualificadora do emprego de arma de fogo e aplicar o
concurso material entre crimes, bem como se dá parcial
provimento ao apelo defensivo para afastar a majoração da
pena-base e reconhecer a primariedade do réu, reajustando
as sanções ao total de onze anos e quatro meses de
reclusão e vinte e três dias-multa, no piso mínimo.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -